Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713332-63.2024.8.07.0007 DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo, sob pena de deserção, pois indeferida a gratuidade de justiça (id 78232074), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 79280090). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do apelo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator